Tribunal: STF
Processo: AI 229519
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Esta Corte está jungida a julgar o recurso
extraordinário com a observância dos pressupostos para o seu
cabimento que decorrem da própria Carta Magna, entre os quais se
encontra, como já firmou ela o seu entendimento, o de que não cabe
recurso dessa natureza contra ofensa indireta ou reflexa à
Constituição.
Agravo a que se nega provimento.